Tribunal: TJBA
Processo: 0031061-95.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0031061-95.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WEDSON COSTA SOUZA

Advogado (s): JAIR EDVALDO ALMEIDA JUNIOR - OAB BA29060-A e JOAO PEDRO DE BRITO BORGES - OAB BA25358-A

RECORRENTE:
A
DAIRTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE GOMES - OAB BA17352-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121, §2º,
INCISO I
)
. PRONÚNCIA. RECURSO
S
QUE PUGNA
M
PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA
A EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E PROVA DE MATERIALIDADE
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
S
.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Em caso, narra a exordial que
os Acusados
,
em comunhão de desígnios, mediante pagamento de suposto mandante, agiram para ceifar a vida da vítima descrita nos autos.

III –

Insurgência
da
s
Defesa
s
pugnando pel
a impronúncia dos Recorrentes.

IV -
A
materialidade delitiva foi comprovada através do Laudo acostado
ao
s
IDs 167632660-167632661.
Presentes indícios de autoria.

V -
A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o
animus necandi.

VI -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

VII – RECURSOS DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO DE
nº 0031061-95.2012.8.05.0080
, Recorrente
s

WEDSON COSTA SOUZA
e
ADAIRTON DE JESUS SANTOS

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em Negar Provimento aos Recursos, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.